Tribunal: STF
Processo: Súmula 445
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 445

A Lei 2.437, de 7-3-1955, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência (1º-1-1956), salvo quanto aos processos então pendentes.

[{"tipo": "topico", "texto": "É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.[Tese definida noRE 566.621, rel. min.Ellen Gracie,P, j. 4-8-2011, DJE 195 de 11-10-2011,Tema 4.]"}]